Tribunal: TJDFT
Processo: 0720971-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. SEQUESTRO. HOMICÍDIO. TRANCAMENTO. INQUÉRITO POLICIAL. JUSTA CAUSA. PRESENÇA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I – O trancamento de inquérito policial por meio de Habeas Corpus é excepcional, possível somente quando demonstrada de plano, sem necessidade de exame aprofundado de fatos e provas, a atipicidade da conduta, presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de prova sobre a materialidade do delito e indícios de autoria.

II - Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria da prática delitiva, não se verifica qualquer ilegalidade sanável na estreita via do Habeas Corpus.

III – A complexidade dos fatos praticados na zona rural e envolvendo gangues rivais, aliada à adoção de medidas de prevenção ao Covid-19 justificam maior duração das investigações, em especial quando não verificada inércia ou desídia estatal, a afastar a alegação de excesso de prazo.

IV - O prazo para conclusão das investigações é impróprio, notadamente quando se trata de investigado solto.

V - Ordem denegada.